Tribunal: STF
Processo: RE 91804
Classe: RE
Órgão julgador: THOMPSON FLORES
Órgão colegiado: Primeira Turma
Data de julgamento: 1979-11-27
Data de publicação: 1979-11-27

Ementa:
MEDIAÇÃO. PERCENTAGEM DO CORRETOR QUE INICIOU AS TRATATIVAS AS QUAIS
FORAM CONCLUIDAS POR OUTRO. REDUÇÃO A METADE. II. RECURSO
EXTRAORDINÁRIO MANIFESTADO POR AMBAS AS PARTES. ADMISSAO DE UM
DELES, ORIGINANDO AGRAVO QUANTO AO OUTRO. JULGAMENTO EM CONJUNTO.
III. AGRAVO DE INSTRUMENTO NÃO PROVIDO COM APLICAÇÃO DA SÚMULA 279
282 E 356. IV. RECURSO EXTRAORDINÁRIO QUE SE NÃO CONHECE PORQUE: A)
QUANTO A FIXAÇÃO DA PERCENTAGEM, ASSENTOU O ARESTO NAS PROVAS; B) NO
PERTINENTE A CORREÇÃO MONETÁRIA, NÃO FOI ELA OBJETO DO PEDIDO,
INCORRENDO NEGATIVA DE VIGENCIA DOS ARTIGOS 1.059 E 1.060 DO CÓDIGO
CIVIL, NEM RESULTOU COMPROVADO O DISSIDIO PRETORIANO (R.I., ART.
305); E C) QUANTO A FIXAÇÃO DOS HONORARIOS, NÃO OCORREU INAPLICAÇÃO
DO ART. 20, PARAGRAFO 3., DO C.P.C., POIS FOI NELE QUE SE EMBASOU O
ACÓRDÃO, DESCABENDO REVER O PERCENTUAL COM BASE NA SÚMULA 389 E 279.